Tribunal: CARF
Processo: 14751.720182/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrada por autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
DA RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade da pessoa jurídica em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. É vedada a retificação das declarações das informações econômico-fiscais da Pessoa Jurídica após o início do procedimento fiscal.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
A apresentação da EFD-Contribuições com omissão de receitas auferidas constitui infração à legislação tributária, sujeitando-se a pessoa jurídica responsável à multa no percentual de 3% do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, conforme previsto no inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no 12.873/13.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, sendo as obrigações acessórias instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, o prejuízo decorrente de seu descumprimento está presumido pelo legislador. A intimação prevista no caput do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 não restabelece a espontaneidade ao Contribuinte, vez que a infração passível de autuação já se caracterizou.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720182/2019-79
ACÓRDÃO
3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o
Contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de defesa.
DA RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade da pessoa jurídica
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. É vedada a retificação das
declarações das informações econômico-fiscais da Pessoa Jurídica após o
início do procedimento fiscal.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
A apresentação da EFD-Contribuições com omissão de receitas auferidas
constitui infração à legislação tributária, sujeitando-se a pessoa jurídica
responsável à multa no percentual de 3% do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, conforme previsto no inciso III do
artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no
12.873/13.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, sendo as
obrigações acessórias instituídas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, o prejuízo decorrente de seu descumprimento
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
2
está presumido pelo legislador. A intimação prevista no caput do artigo 57
da MP no 2.158-35/2001 não restabelece a espontaneidade ao
Contribuinte, vez que a infração passível de autuação já se caracterizou.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa (Relator), Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 16-95.511, proferido pela
9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (fls.3672 a 3686),
que julgou improcedente impugnação apresentada pelo sujeito passivo
Por meio de Auto de Infração a Fiscalização lançou multa no valor de R$
21.005.828,25 (fl.3614 e seguintes) em relação ao contribuinte acima identificado pelo fato de o
sujeito passivo ter apresentado EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas. Conforme o Relatório de Trabalho Fiscal (fls.3618 e seguintes), a autuação decorreu dos
fatos apurados no curso do procedimento fiscal, conforme abaixo transcrito, sem prejuízo de sua
leitura integral:
“1. INTRODUÇÃO
O objeto do procedimento fiscal abrange o crédito tributário
correspondente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
3
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e a Multa em Geral, além
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários - IOF, relativamente as operações de mútuo
realizadas no ano-calendário de 2017, para o período de apuração de
janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Este relatório trata somente da
Multa em Geral. (...)
4. HISTÓRICO DOS TRABALHOS NA FISCALIZADA
A empresa BCI Brasil China Importadora S/A., doravante denominada de
Contribuinte Fiscalizado foi cientificada, por via postal, do Termo de Início
do Procedimento Fiscal, em 25 de abril de 2019, conforme o Aviso de
Recebimento - AR dos Correios, tendo sido estabelecido neste termo o
prazo de 20 (vinte) dias para atendimento da demanda e requisitados os
seguintes documentos: Cópia do estatuto da pessoa jurídica e alterações
posteriores; informações se a pessoa jurídica é parte em algum processo
judicial relativo aos tributos sob fiscalização e indicação de responsável
para acompanhar a presente ação fiscal. (...)
Em 17 de julho de 2019, lavrou-se o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, acompanhado por 610 (seiscentas e dez) planilhas de cálculo que
tratam de forma resumida dos dados da EFD Contribuições referentes aos
meses de janeiro a dezembro de 2017; valores da Receita Bruta Auferida
informados na Escrituração Contábil Fiscal -ECF, bem como valores da
Receita Operacional Bruta contabilizados na Escrituração Contábil Digital -
ECD (folhas 104 a 717). Neste termo, concedeu-se o prazo de vinte dias
para apresentação de documentos e esclarecimentos que se fizessem
necessários sobre as informações inexatas, incompletas ou omitidas na
EFD Contribuições. Transcrevem-se abaixo os itens dos requeridos nesse
termo: (...)
7. Ante os fatos acima expostos, constatamos diferença entre os valores
informados à Receita Federal da receita bruta na Escrituração Contábil
Digital-ECD e na Escrituração Fiscal Digital-EFD Contribuições do ano de
2017, assim como em relação a receita bruta informada na Escrituração
Fiscal Contábil – ECF do referido ano. Constatamos que a empresa BCI
Brasil China Importadora S/A informou na ECD a Receita Bruta ou Receita
Operacional no valor de R$ 8.227.111.079,35, na EFD Contribuições
declarou Receita Bruta na ordem de R$ 7.549.100.833,63, resultando na
diferença
de
R$
700.194.308,20
(R$
8.227.111.079,35
-
R$
7.526.916.771,15 = R$ 700.194.308,20).
8. Portanto, a falta de justificativas para essa diferença, enseja a multa
calculada com base no art. 57, inciso III, letra a, da MP 2.158/01 com
redação dada pela Lei no 12.873/13, ou seja, 3% sobre o valor da
informação omitida. No caso, em apreço a diferença da receita bruta da
ECD para a EFD Contribuições por informação omitida, inexata ou
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
4
incompleta, sujeita à multa de 3% (três por cento) x R$ 700.194.308,20 =
R$ 21.005.828,25.
(...)
No final do termo, o contribuinte foi intimado a no prazo
de 20 (vinte) dias, apresentar suas razões de defesa:
(...)
O Contribuinte Fiscalizado tomou ciência do mencionado
termo em 18 de julho de 2019, (...) por meio do acesso a sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a Receita
Federal do Brasil, contudo transcorreu o prazo especificado e não houve
quaisquer esclarecimentos por parte do interessado (folhas 724 a 727).
Importante destacar que em 07 de agosto de 2019, ocorreu uma
Solicitação de Juntada, porém foi rejeitada, tendo em vista a ausência de
resposta ou de documentos anexos ao referido pedido em questão (folha
728).
(...)
Ainda foram elaboradas duas intimações fiscais em
desfavor do Contribuinte Fiscalizada datadas de 10 e 24 de setembro de
2019, com prazos de 10(dez) dias cada termo, cujas ciências se deram,
respectivamente, em 11/09/2019 e 25/09/2019 (folhas 1.398 a 2.645).
Considerando os prazos conferidos no decorrer do
procedimento fiscal, o Sujeito Passivo teve no total 60 (sessenta) dias para
oferecer suas justificativas e não as fez.”
O contribuinte irresignado apresentou impugnação na qual argumentou, em
essência, o seguinte:
1) Afirma ser nulo o Auto de Infração e que teria ocorrido erro de direito, pois o
fundamento legal para a aplicação da multa seria inaplicável ao caso. Identifica que o fundamento
legal utilizado na autuação é o art. 57 da MP n° 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei n°
12.873, de 2013. Opõe-se a aplicação deste dispositivo em razão da nova redação trazida pela IN
1.876 de 14/03/2019 ao art. 10 da IN 1.252/12 que remete a aplicação das multas do art. 12 da Lei
n° 8.218/91. Transcreve doutrina e afirma que o erro de direito apontado macula o lançamento de
nulidade plena, obstando sua convalidação. Transcreve Jurisprudência.
2) Afirma que, caso não se entenda pela nulidade, é de se observar que inexiste
informação "inexata, omitida ou incompleta" no seu EFD-Contribuições, pois houve a retificação
das obrigações acessórias. Afirma ter sido intimado apenas em 17/07/2019 (mediante Termo de
Constatação e Intimação Fiscal) e que já teria entre os dias 10/05/2019 e 25/05/2019 retificado
todos os EFD-Contribuições do ano-calendário. Diz que a IN n° 1.252/12 autoriza esta retificação.
Afirma que o texto legal veda apenas a retificação da matéria que já "tenha sido objeto de
exame", independentemente de já se ter iniciado a ação de fiscalização. Afirma, pelas razões que
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
5
expõe, que não teria havido nem mesmo o início do processo de fiscalização com relação ao EFD-
Contribuições. Defende, enfim, que a retificação que efetuou não implicaria em redução ou
exclusão de tributo.
3)
Manifesta seu entendimento acerca de como deveria se dar a
interpretação/aplicação do art.57 da MP n° 2.158-35 (com redação da Lei n° 12.873/13). Defende
a ideia de que deve existir o encadeamento das punições de modo que a decisão sobre a multa a
ser aplicada seja feita somente após a intimação do Contribuinte e conforme o procedimento que
este venha a adotar, sob pena de esvaziar o sentido dos incisos I e II do citado artigo.
4) Pede a nulidade do Auto de Infração ou, subsidiariamente, a extinção do crédito
tributário em virtude da inexistência de qualquer informação omitida, inexata ou incompleta.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento devidamente motivado, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o
Contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de defesa.
DA RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade da pessoa jurídica
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. É vedada a retificação das
declarações das informações econômico-fiscais da Pessoa Jurídica após o
início do procedimento fiscal.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
A apresentação da EFD-Contribuições com omissão de receitas auferidas
constitui infração à legislação tributária, sujeitando-se a pessoa jurídica
responsável à multa no percentual de 3% do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, conforme previsto no inciso III do
artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no
12.873/13.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, sendo as
obrigações acessórias instituídas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, o prejuízo decorrente de seu descumprimento
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
6
está presumido pelo legislador. A intimação prevista no caput do artigo 57
da MP no 2.158-35/2001 não restabelece a espontaneidade ao
Contribuinte, vez que a infração passível de autuação já se caracterizou.”
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminar e Mérito
A interessada basicamente repisou os exatos termos dos argumentos (ipsis litteris)
que utilizou na Impugnação. Considerando a ausência de novos argumentos ou razões de defesa
perante esta segunda instância administrativa, passível a confirmação ou reversão da decisão
recorrida, com fundamento no §12o do art. 114 do RICARF, adoto os fundamentos constantes da
decisão de primeira instância, por concordar, como minhas razões de decidir. Neste sentido, peço
vênia para reproduzir, a seguir, trechos do voto de lavra do relator Renato A. de Toledo Piza:
“Com relação à afirmação do impugnante que o procedimento incorre em nulidade,
destaca-se o que estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio."
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e decisões
proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado ao
impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado.
(...)
Estes ensinamentos levam-nos a concluir pela necessidade de que a parte que se sinta
lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado.
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
7
(...)
Ademais, o exercício do direito de defesa se consuma com a apresentação, pelo
contribuinte, da irresignação e do conjunto probatório que suporte as arguições ou
contradiga o conteúdo das provas que contém os dados apresentados pela autoridade
fazendária.
Assim, verifica-se que não ocorreram os pressupostos do supracitado artigo 59, uma vez
que os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal e todas as
medidas necessárias a se assegurar o contraditório e a ampla defesa foram observadas.
Não prosperando a alegação de nulidade do lançamento.
(...)
Da retificação dos documentos fiscais e das razoes da autuação.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
Cabe ao Contribuinte sempre confirmar os dados transmitidos e, caso verifique
irregularidades, retificar tempestivamente as informações que apresentou à SRFB antes do
início de qualquer procedimento fiscal.
Dispunha o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, no seu
artigo 832:
"Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei n° 1.967, de 1982, art. 21. e Decreto-Lei n° 1.968. de 23 de novembro de 1982,
art. 6o)." (grifou-se)
Previsão equivalente consta no Decreto n° 9.580/18 (que revogou o Decreto n° 3.000/99):
"CAPÍTULO II
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA (...)
Posteriormente ao início da ação fiscal
Art. 895. A declaração retificadora não produzirá efeitos quando apresentada após o início
do procedimento fiscal (Decreto no 70.235. de 1972. art. 7o. caput. inciso I. e §1o).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à hipótese em que o contribuinte:
I - Tenha readquirido a espontaneidade nos termos estabelecidos no § 2o do art. 7° do
Decreto no 70.235. de 1972; e
II - Vise a declarar débito pago anteriormente ao início do procedimento fiscal.
Art. 896. A apresentação de declaração retificadora após o início da ação fiscal não eximirá
a pessoa física ou jurídica das penalidades previstas na legislação tributária (Decreto-Lei no
5.844. de 1943. art. 63. § 5o; e Decreto n° 70.235. de 1972. art. 7o. §1o).
Parágrafo único. Independentemente de intimação, o início da ação fiscal exclui a
espontaneidade dos demais envolvidos nas infrações verificadas, inclusive aquelas
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
8
relacionadas com o regime de arrecadação de fontes (Decreto-Lei no 5.844. de 1943. art.
63. § 5o; e Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7o, §1o). " (grifou-se)
De acordo com o art. 7o do Decreto n° 70.235/72 (Processo administrativo Fiscal), que
regula a matéria:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n° 3.724. de 2001)
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II-(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e. independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
§2° (...)" (grifou-se)
Sobre a denúncia espontânea, dispõe o art. 138, do Código Tributário Nacional, "in verbis":
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso. do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração."
Considerando-se que, conforme consta no "Relatório de Trabalho Fiscal", o Contribuinte foi
cientificado do Termo de Início do Procedimento Fiscal em 25 de abril de 2019 (fl.3621).
Considerando-se que o Termo de Início do Procedimento Fiscal encontra-se à fl.2 dos autos e
o Aviso de Recebimento - AR à fl.05, confirmando-se que a data de intimação foi o dia
25/04/2019.
Considerando-se que o Termo de Início do Procedimento Fiscal informa como sendo o objeto
da fiscalização o "IRPJ, IOF e MULDI (Multas em Geral)", sendo este último a hipótese
desses autos (Auto de Infração: Outras Multas Administradas pela RFB).
Considerando-se que o Contribuinte reconhece que procedeu a retificação das informações
entre os dias 10/05/2019 e 25/05/2019 (fl.3652 - Impugnação) e; portanto, após ter
recebido o Termo de Início da Ação Fiscal.
Considerando-se ainda o que se segue:
A instituição da obrigação acessória de entrega da EFD-Contribuições e ECD tem como base
legal o art. 16 da Lei n° 9.779, de 19/01/99, a seguir reproduzido:
"Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável."
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
9
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Pela
inobservância do dever de apresentar, ou de apresentar no prazo as informações nos
arquivos digitais específicos, conforme legislação de regência, a obrigação acessória
converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art. 113, §3°,
do CTN).
Segundo o disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional, em regra, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, a
incidência da multa por descumprimento de obrigação acessória independe de eventual
prejuízo concreto para o Fazenda Pública ou, ainda, da apuração de tributos devidos. Sendo
as obrigações acessórias instituídas "no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos", o prejuízo decorrente de seu descumprimento está presumido pelo legislador.
De acordo com a Instrução Normativa - IN RFB n° 1774 de 22/12/2017 a Escrituração
Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED - Sistema Público de Escrituração
Digital e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração
transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital,
os seguintes livros: a) Livro Diário e seus auxiliares, se houver; b) Livro Razão e seus
auxiliares, se houver; c) Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
Segundo o art. 3o da - IN RFB n° 1774/17, estão obrigadas a adotar a ECD as pessoas
jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação
comercial, inclusive entidades imunes e isentas.
0 art. 57 da MP n° 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013, assim
dispõe:
"Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
1 - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei n° 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional;
(Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
b) RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
c) RS 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei n° 12.873, de 2013)
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
10
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: RS 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela Lei
n° 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a RS 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei n° 12.873, de 2013) " (negritou-se)
Pela leitura do art. 57 da Medida Provisória n° 2158-35/2001, com redação dada pela Lei n°
12.873, de 2013, percebe-se que, uma vez submetida a obrigatoriedade de entrega de EFD-
Contribuições e ECD, os contribuintes ficam sujeitos a três tipos de multas: (i) por
apresentação extemporânea; (ii) por não atendimento à intimação da Receita Federal, e (iii)
por apresentação de obrigações acessórias com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
No caso concreto, tendo sido cumprida pelo Contribuinte a obrigação acessória com a
apresentação de informações inexatas, incompletas ou omitidas, a Fiscalização entendeu
que aquele praticou a infração contida no art. 57, III, "a" da Medida Provisória n° 2158-
35/2001 (com redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013), aplicando a multa
correspondente.
Considerando-se que o contribuinte foi intimado em inúmeras oportunidades para oferecer
suas justificativas e não as fez (fl.3627 e 3630 do Relatório de Trabalho Fiscal). Transcrito
este aspecto conforme consta na fl.3630:
No curso do procedimento fiscal em tela, o Contribuinte Fiscalizado foi intimado: em
17/07/2019; 19/08/2019; 10/09/2019 e 24/09/2019 (folhas 104 a 723; 729 a 1.347; 1.398 a
2.018 e 2.022 a 2.643), com prazo no total de 60 (sessenta) dias, para oferecer suas
contrarrazões sobre a existência de omissões e inexatidões, erros de preenchimento nas EFD
Contribuições transmitidas, contudo não as apresentou.
Considerando-se que a previsão do caput do art. 57 da MP n° 2.158-35, de 2001 (em
autorizar a intimação) não está a oportunizar ao Contribuinte qualquer tipo de
espontaneidade quanto à infração em tela (já caracterizada pela subsunção anterior ao art.
57, III da MP n° 2.158-35, de 2001), mas tão somente a buscar que a
omissão/inexatidão/incompletude seja sanada no interesse futuro da Administração, mas
sem que se exclua a aplicação da referida penalidade pela infração prévia. Ou seja, a
infração por entrega de EFD-Contribuições com omissões, informações incompletas ou
inexatas é de natureza objetiva e deve ser aplicada a multa correspondente ainda que as
informações objeto de omissão, inexatidão ou incompletude venham a ser
declaradas/adequadas após o início da ação fiscal; tenha havido ou não a intimação do
Contribuinte para assim proceder.
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
11
Não há como se decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização no Auto de
Infração.
Do dispositivo legal que fundamenta a aplicação da multa.
Considerando-se que o período dos fatos geradores em análise nestes autos são os que se
seguem (fl.09 dos autos - Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal):
PROCEDIMENTO FISCAL: FISCALIZAÇÃO
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES: PERÍODOS:
IRPJ 01/2017 a 12/2017
IOF 01/2017 a 12/2017
MULDI 01/2017 a 12/2017
Considerando-se o disposto nos artigos 144 e 115 do CTN:
"Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
"Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal. "
Considerando-se a informação Fiscal no sentido de que a Escrituração Contábil Fiscal - ECF
relativa ao ano-calendário de 2017 foi encaminhada em 24/07/2018 (11.3619 e 3620
(terceiro parágrafo) dos Autos: "Item 3. Declarações Apresentadas"), fixando o marco legal.
Considerando-se o princípio jurídico do "tempus regit actum", segundo o qual a lei vigente à
época do fato é a que deve ser aplicada.
Considerando-se que a redação vigente até 14/03/2019 da Instrução Normativa RFB n°
1.252, de 01/03/2012, era a que se segue:
"Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art.7°, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art.57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001." (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1.387, de 21 de agosto de 2013).
Considerando-se que somente em 14/03/2019, após a época dos fatos, a instrução
Normativa RFB n°1.876, de 14/03/2019 alterou a redação do artigo 10 transcrito acima
para fazer com que o mesmo passasse a remeter a outro dispositivo legal que não o art.57
da MP n° 2.158-35/01 (passou a remeter às multas previstas no art. 12 na Lei n° 8.218/91).
Considerando-se que o fundamento legal da multa aplicada no Auto de Infração continua
vigente no art.57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 (com redação
dada pela Lei n° 12.873, de 2013), inexistindo revogação por Lei superveniente do
dispositivo legal que fundamenta a aplicação da multa imposta no Auto de Infração.
Considerando-se que, ainda que não fosse como expresso acima, a previsão da multa do
art. 12 da Lei n° 8.218/91 seria mais gravosa ao Contribuinte no presente caso.
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2019-79
12
Não há como acolher o argumento do contribuinte de que a multa é inaplicável e que teria
havido Erro de Direito.”
Sintetizando o voto com minhas palavras, primeiramente, em relação ao pedido de
nulidade do auto de infração por suposto erro de direito, não houve demonstração por parte do
recorrente, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, de qualquer prejuízo ao seu direito de
defesa, tampouco de que algum ato processual fora cometido por autoridade incompetente.
Ademais, a alegação de fundamento legal inadequado é descabida já que o lançamento tributário,
na dicção do art. 144 do CTN, deve se reportar à lei vigente à época do fato gerador. Também não
há de se falar na retroatividade benigna, porque no caso em questão a aplicação da multa com
base no art.12 da Lei no 8.218/91 seria ainda mais gravosa ao contribuinte.
Incabível também a alegação de inexistência de informação inexata, omitida ou
incompleta na EFD-Contribuições, com base em retificação da declaração. Ora, o Recorrente foi
intimado em 25/04/2019, por meio de Termo de Início do Procedimento Fiscal que informa como
sendo o objeto da fiscalização o "IRPJ, IOF e MULDI (Multas em Geral)", sendo este último a
hipótese destes autos (Auto de Infração: Outras Multas Administradas pela RFB). No entanto, o
próprio contribuinte reconhece que procedeu a retificação das informações entre os dias
10/05/2019 e 25/05/2019 (fl.3652 - Impugnação). Portanto, após ter recebido o Termo de Início
da Ação Fiscal.
Quanto à interpretação de que o art.57 da MP n° 2.158-35 (com redação da Lei n°
12.873/13) somente ensejaria a aplicação de multa caso não houvesse retificação das informações
após sua intimação, também não merece prosperar. A intimação prevista no caput do artigo 57 da
MP no 2.158-35/2001 não restabelece a espontaneidade ao contribuinte, vez que a infração
passível de autuação já se caracterizou. O texto legal almeja que a
omissão/inexatidão/incompletude seja sanada no interesse futuro da Administração, mas sem que
se exclua a aplicação da referida penalidade pela infração prévia.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 3724
DF CARF MF
Original